Tribunal: TJDFT
Processo: 0729365-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS RECOLHIDAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PORTARIA CONJUNTA 50/2013. ART. 195 DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FORNECIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS INTERESSES DOS HERDEIROS MENORES. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 10, da Portaria Conjunta 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal, assim como o art. 195, do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõem que será cabível a devolução de custas judiciais ou processuais em caso de desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; pagamento ou recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; pagamento ou recolhimento em duplicidade; concessão de gratuidade de justiça; e determinação judicial ou administrativa.

2. Agiu com acerto o Juízo de origem ao indeferir o pleito de devolução das custas recolhidas, porquanto aplicou as normas incidentes na espécie, não sendo, a hipótese, o caso de aplicação do art. 10, inciso V, da Portaria Conjunta 50, de 20 de junho de 2013, nem mesmo do art. 195, inciso V, do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar de declínio de competência.

3 . Não se pode olvidar que a Constituição Federal, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente e as normas no plano internacional norteiam, com absoluta prioridade, os direitos das crianças e dos adolescentes por serem pessoas em desenvolvimento. 3.1 Todavia, não vislumbro violação alguma a esses direitos a observância dos normativos legais para devolução das custas judiciais.

4. A prestação jurisdicional foi fornecida, sendo os autos recebidos, analisados, encaminhados ao Ministério Público para manifestação, despachados, decididos, ou seja, houve todo um engajamento processual no sentido de melhor atender aos anseios dos jurisdicionados, com a efetiva movimentação da máquina judiciária, situações que demandam despesas processuais. Precedentes.

5. Eventual prejuízo financeiro não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, mas, sim, a eventual inobservância das regras de competência territorial, dispostas no art. 48, do CPC.

6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.